Tribunal: TJES
Processo: 5001485-11.2021.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001485-11.2021.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: MAX FREITAS MAURO FILHO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 5001485-11.2021.8.08.0035

AGRAVANTE
: MAX FREITAS MAURO

AGRAVA
DO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE A LEI Nº 7.347/1985 E A LEI Nº 8.429/1992. MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO (TEMA 1.089/STJ). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ante a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.089 do STJ. O agravante sustenta, preliminarmente, o distinguishing do caso, arguindo que o precedente vinculante seria restrito a feitos sob a regência da Lei nº 8.429/1992, enquanto a demanda originária tramitou sob o rito da Lei nº 7.347/1985 (Ação Civil Pública genérica). No mérito, defende a inadequação da via eleita para o ressarcimento ao erário por atos de improbidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (dialeticidade); (II) estabelecer se o Tema 1.089/STJ aplica-se ao caso em julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recorrente logrou apresentar, ainda que de forma concisa, argumentos voltados a demonstrar a suposta inaplicabilidade do precedente vinculante, o que atende ao princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

No mérito, o Tema Repetitivo nº 1.089 do STJ fixa que é possível o prosseguimento da demanda para pleitear ressarcimento ao erário em ação civil pública por ato de improbidade, ainda que prescritas as demais sanções. A tese amolda-se ao caso concreto, que versa sobre uso de verba pública para promoção pessoal de gestor (ato doloso), atraindo a imprescritibilidade constitucionalmente prevista.

A alegação de inadequação da via eleita é improcedente, uma vez que a Lei de Ação Civil Pública e a Lei de Improbidade Administrativa integram um microssistema de tutela coletiva e dialogam de forma complementar. O dever de recomposição patrimonial transcende o rito sancionatório, sendo perfeitamente cabível a utilização da via comum da ação civil pública para a reparação de danos ao patrimônio público, conforme reforçado pelas alterações da Lei nº 14.230/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em atos dolosos de improbidade administrativa é autônoma e imprescritível, podendo prosseguir mesmo após a extinção da pretensão punitiva quanto às demais sanções da Lei nº 8.429/1992 (Tema 1.089/STJ).

O ressarcimento ao erário pode ser buscado tanto pelo rito da Lei de Improbidade quanto pela via da Ação Civil Pública comum (Lei nº 7.347/1985), dada a integração dessas normas no microssistema de tutela do patrimônio público.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, § 5º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 4º, 6º, 1.021 e 1.030, I, "a"; Lei nº 7.347/1985; Lei nº 8.429/1992; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.899.407/DF, 1ª Seção, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 22.09.2021 (Tema 1.089).

STF, RE 852.475/SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, re. P/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 08.08.2018 (Tema 897).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 5001485-11.2021.8.08.0035

AGRAVANTE
: MAX FREITAS MAURO

AGRAVA
DO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

VOTO

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em sede preliminar, o
Município agravado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade, alinhando que os fundamentos da decisão monocrática
não foram objeto de
impugnação específica.

Todavia, revendo
a
s razões do agravo,
é possível
verific
ar
que o recorrente, ainda que de forma concisa, buscou realizar o distinguishing fático em relação ao precedente vinculante aplicado. Assim, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC),
rejeito
a preliminar.

É como
v
oto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18923335) interposto por MAX FREITAS MAURO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão desta Vice-Presidência (id. 18238195) que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema
Repetitivo
nº
1.089,
do Superior Tribunal
de Justiça
.

Irresignado, o recorrente defende a inaplicabilidade do referido Tema, considerando a alegada inadequação da via eleita. Argumenta que a pretensão de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa exige o rito especial da Lei nº 8.429/1992, não sendo admitida a utilização da ação civil pública genérica (Lei nº 7.347/1985), conforme teria ocorrido na origem.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão que, em sede de juízo de viabilidade, negou seguimento ao recurso especial com fundamento no
Tema 1.089
do Superior Tribunal de Justiça, por considerar que o acórdão estaria em harmonia com o precedente vinculante.

Em suas razões, a agravante busca realizar um
distinguishing
, sustentando que existe um descompasso entre
o julgament
o
realizado pela C. 1ª Câmara Cível desta Corte
e a
tese firmada pel
o Superior Tribunal de Justiça em precedente repetitivo. Argumenta que
a deliberação recorrida
teria alargado o entendimento superior, aplicando-a a caso que observou as regras constantes da Lei 7.347/85 (Lei d
a
Ação Civil Pública), ao passo que
a incidência do
precedente qualificado
estaria restrito aos feitos que tenham tramitado sob a regência da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

Contudo, após detida análise dos autos, do arcabouço normativo que rege a espécie e do tema em análise,
conclui
-se que a decisão agravada não merece reparos.

Consoante destaca a decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.089, fixou a seguinte tese vinculante:

Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.

Diferentemente do que sustenta o agravo, a controvérsia decidida pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal, em sede de juízo de retratação, amolda-se com precisão ao núcleo da tese fixada pela Corte Superior. O cerne do debate reside na imprescritibilidade e na autonomia da pretensão de ressarcimento ao erário quando fundada em ato doloso de improbidade administrativa, independentemente da subsistência das demais sanções punitivas.

Nesse contexto, os fatos reconhecidos pelo acórdão recorrido são graves: o uso de verba pública para promoção pessoal do então gestor, mediante publicação em jornal com nítido caráter personalista e de ataque a adversários, configurando lesão ao erário e violação ao princípio da impessoalidade. Tais atos foram tecnicamente enquadrados como dolosos, o que atrai a imprescritibilidade constitucional
pacificada, inclusive,
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897, e expõe a viabilidade
da incidência da tese
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.089.

Ademais, não merece
guarida
o argumento de inadequação da via eleita baseado no rótulo da ação. A Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) dialogam de forma complementar, inseridas que estão no microssistema de tutela coletiva.
Nesse passo, o
ressarcimento ao erário é dever de recomposição patrimonial que transcende o rito sancionatório, podendo ser buscado pela via da ação civil pública comum, especialmente após as alterações da Lei nº 14.230/2021, que reforçou a submissão da responsabilidade por danos ao patrimônio público aos termos da Lei nº 7.347/1985.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao recurso especial está em perfeita consonância com a sistemática dos recursos repetitivos. O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema 1.089 ao firmar compreensão no sentido de que a pretensão ressarcitória é autônoma e deve prosseguir para garantir a integridade do patrimônio público, uma vez comprovado o dolo e o prejuízo.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.